Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-89.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1010936-89.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Falso testemunho ou falsa perícia, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), BRUNO DA SILVA SANTOS - CPF: 008.009.361-24 (REQUERENTE), Juizo da comarca de Vila Bela da Santissima Trindade (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E PROVAS NOVAS DA INOCÊNCIA - PEDIDO ABSOLVIÇÃO -
PRELIMINAR DA PGJ - UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - ANÁLISE DO MÉRITO DA REVISÃO CRIMINAL - PERTINÊNCIA - ARESTOS DO TJMT -
EXAME DE CORPO DE DELITO -
APRECIAÇÃO NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO CRIMINAL - REDISCUSSÃO DE PROVA - ARESTO DO TJMT -
RUPTURA HIMENIAL ANTIGA - EVENTUAL EXPERIÊNCIA SEXUAL ANTERIOR DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL - STJ, SÚMULA 593 -
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO IDENTIFICADA -

DECLARAÇÃO UNILATERAL DA VÍTIMA - PROVA INÁBIL E JURIDICAMENTE INCAPAZ DE ELIDIR RESPONSABILIDADE PENAL - ARESTO DO TJMT - NARRATIVAS
PRESTADAS EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL -
CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INALTERADOS - AUSÊNCIA DO JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À INOCÊNCIA DO REQUERENTE -
ACÓRDÃOS DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

“Apresenta-se contraproducente tolher o revisionando da tutela jurisdicional de mérito sob o prisma da repetição de argumentos analisados em sede de apelação
criminal
, mormente quando se afere a produção de depoimentos novos, em sede de
Ação
de
Justificação

Criminal
, os quais podem - caso sejam considerados verossimilhantes - alterar o panorama fático-processual
inicialmente exposto, caracterizando prova substancialmente nova passível de análise pela Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, ex vi do art. 621, II, do CPP.”
(TJMT, RC N.U 1012040-87.2018.8.11.0000)

A
“revisão criminal não se presta para rediscussão da prova dos autos, como se recurso fosse”
(TJMT, RC nº 1001053-21.2020.8.11.0000).

O fato de constar do laudo pericial
“ruptura himenial antiga”
não enseja a absolvição do
requerente
, mormente ao se considerar que eventual experiência sexual anterior, da vítima, mostra irrelevante para a caracterização do estupro de vulnerável. (STJ, Súmula 593)

A
declaração posterior da vítima, colhida unilateralmente, não constitui prova hábil e juridicamente capaz de elidir responsabilidade penal (TJMT, RC N.U 1007747-06.2020.8.11.0000).

As narrativas da vítima e de seu tio
,
ainda que colhida em audiência de justificação,
não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade delitiva e autoria (TJMT, RC N.U. 0142312-07.2009.8.11.00).

A
prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente,
“deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, RC N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000).

“E
xistindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir”
(BONFIM, Edilson Mougenot Código de processo penal anotado, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1174).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1010936-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

REQUERENTE(S): BRUNO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por BRUNO DA SILVA SANTOS contra acórdão da e. Terceira Câmara Criminal, proferido nos autos da Apelação Criminal N.U 0000897-57.2013.8.11.0077, que manteve a sentença condenatória nos autos da ação penal nº
897-57.2013.8.11.0077 (Código 52746)
, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP – (IDs 4656130/4656131).

O requerente sustenta que: 1) a condenação seria contrária à evidência dos autos porque
“o exame de corpo de delito demonstra que o hímen foi rompido há tempos [...] não se referindo ao ato praticado com o revisionando”
; 2) haveria provas novas de sua inocência, consistentes nos depoimentos prestados em Justificação Criminal por Graziela Neris Cano de Araújo [vítima] e Claudinei dos Santos Neri [tio da vítima], os quais demonstrariam que não tinha conhecimento da idade da vítima [à época com 13 anos de idade].

Requer a procedência do pedido para absolvição (ID 43219482), com documentos (IDs 43219483/43219490 e IDs 45506957/47053993).

O pedido liminar para
suspensão da execução da pena
foi indeferido (ID 43800477).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela
extinção ou
improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal - Estupro de vulnerável - Alegação de desconhecimento acerca da idade da vítima à época dos fatos - Pedido de absolvição - Documentos colacionados nos autos insuficientes para desconstituir a condenação - Questionamento deduzido pelo revisionando que foi objeto da Apelação Criminal nº 0000897-57.2013.8.11.0077 - Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação - Requerente que não trouxe qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando - Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito, se admitida a ação, pela improcedência do pleito.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 51063977)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO TERMINATIVA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A i. Procuradoria de Justiça suscita, preliminarmente, causa extintiva da ação revisional, sem resolução do mérito, por entender que
“o
questionamento de ausência de conhecimento acerca da idade da vítima à época dos fatos foi objeto da Apelação Criminal nº 0000897-57.2013.8.11.0077”
(ID 51063977).

Ocorre que a vítima Graziela Néris Cano Araújo e seu tio Claudinei dos Santos Neri prestaram declarações, em audiência de justificação realizada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
, em 20.5.2020, ou seja, após o julgamento da Apelação Criminal N.U 0000897-57.2013.8.11.0077, realizado em
13.6.2019 (PJe)
.

Nesse quadro, os novos depoimentos, em ação cautelar de
justificação (Sistema
Primus
- Código 69954), autorizam a análise do mérito da revisão criminal.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara
Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Apresenta-se contraproducente tolher o revisionando da tutela jurisdicional de mérito sob o prisma da repetição de argumentos analisados em sede de apelação
criminal
, mormente quando se afere a produção de depoimentos novos, em sede de
Ação
de
Justificação

Criminal
, os quais podem - caso sejam considerados verossimilhantes - alterar o panorama fático-processual inicialmente exposto, caracterizando prova substancialmente nova passível de análise pela Turma de Câmaras
Criminais
Reunidas, ex vi do art. 621, II, do CPP.”
(TJMT, RC N.U 1012040-87.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 11.6.2019)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623) e preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 15 de agosto de 2013, por volta das 15h00m, em uma residência particular, situada na Rua Manoel Satiro Ferreira Coelho, s/n°, centro, Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, o denunciado BRUNO DA SILVA SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou com a menor Graziela Néris Cano Araújo, (13 anos de idade) conjunção carnal, conforme Termo de Declarações de fls. 08 e Laudo Pericial de fls. 20/22.

Ante o exposto, denuncio BRUNO DA SILVA SANTOS como incurso no art. 217-A e 71 ambos do Código Penal, pelo que se promove a instauração da respectiva ação penal, requerendo-se a citação pessoal e que seja adotado o procedimento comum ordinário, previstos no art. 394 e seguintes do CPP, com redação determinada pela Lei 11.719/2008, prosseguindo-se até a prolação da sentença de mérito, com as implicações da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos)”.
(Augusto Lopes Santos, promotor de Justiça - ID 4655910)

Em 7.8.2017, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do requerente, nestes termos:

“[...] 8. A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 34/35; auto de exame de corpo de delito de fls. 20/21; mapa topográfico para localização de lesões de fl. 22 e pelas informações prestadas pela vítima, afirmando que houve conjunção carnal.

9. No que se refere à autoria delitiva, não obstante a negativa do réu aduzindo que não sabia que a vítima era menor de 14 anos à época dos fatos, é fato que as provas produzidas nos autos apontam para direção diametralmente oposta. [...]

11. Inicialmente, importa destacar que o crime imputado ao acusado está descrito no art. 217-A, caput, o qual dispensa a violência ou grave ameaça à vítima, ou seja, basta a prática sexual com menor de 14 anos de idade para a sua concretização, cuja circunstância está devidamente comprovada nos autos, já que além das declarações prestadas pela vítima, têm-se a confissão do acusado levada a efeito por ocasião de seu interrogatório judicial.

12. Nesta perspectiva, ao ser ouvida em juízo, a testemunha Adriana dos Santos Neris, tia da vítima [...] afirmou que [...]

14. Nesse sentindo foram as declarações da avó da vítima, Maria José, esclarecendo que [...]

16. A vítima, nas duas ocasiões em que foi ouvida (inquisitorial e judicial), de forma segura e coerente, esclareceu que [...]

17. Além disso, a vítima esclareceu de forma categórica, segura e irredutível que [...]

20.

O acusado, por sua vez, ao ser ouvido em juízo, negou que a família da vítima tenha entrado em contato com ele advertindo-o sobre a idade de Graziela, afirmando, ainda, que as características físicas da mesma não eram condizentes com uma jovem de 13 anos, o qual teve relação sexual apenas uma vez com vítima.

21. Entretanto, embora a vítima tenha afirmado em juízo que disse ao acusado que possuía 14 anos de idade, em complemento às afirmações da testemunha Adriana e da avó, têm-se ainda a declaração do policial civil Vauvenargues de Oliveira que atendeu a ocorrência, o qual, o ser ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar [...]

26. Nesta senda, a alegação acerca do erro de proibição não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, tampouco apresenta contornos de veracidade suficientemente aptos a conduzir a absolvição, pois se verifica no presente caso que o réu conhecia a verdadeira idade da vítima e todos os elementos probatórios produzidos nos autos corroboram para tal circunstância.

27. Assim, denota-se que a escusa arguida (que não sabia da idade da vítima) não passa de ardil arquitetado pelo acusado para tentar se furtar à aplicação da lei penal, sobretudo porque nenhuma testemunha ou outro meio de prova contundente foi produzido nos autos a ponto de eximi-lo do crime em questão.

28. Portanto, os depoimentos contundentes da vítima, dos policiais, da testemunha Adriana e da avó da vítima, no sentindo de que mesmo após comunicarem ao acusado sobre a verdadeira idade de Graziela ainda assim ele manteve relações sexuais com a vítima, caracterizando, deste modo, os elementos de prova necessários à comprovação da autoria delitiva e, como tal, justificam a condenação nos termos da denúncia. [...]

32. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO BRUNO DA SILVA SANTOS como incurso na pena do art. 217-A, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – Código 52746 – ID 47051997)

Em 13.6.2019, a e. Terceira Câmara Criminal proveu parcialmente a Apelação Criminal N.U

0000897-57.2013.8.11.0077, interposta pelo requerente, apenas para afastar a reincidência, assim ementada:

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO TIO EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO E AUSÊNCIA DE DOLO - INOCORRÊNCIA - ALERTADO PELOS FAMILIARES DA VÍTIMA QUANTO A IDADE DAQUELA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - PROVA PRODUZIDA NO TRANSCURSO DA PERSECUÇÃO PENAL NÃO DEIXA DÚVIDA - AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - EVIDÊNCIA DE AO MENOS TRÊS CRIMES PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA - CONTINUIDADE QUE SE IMPÕE - PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 PELA CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR - INVIABILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - CRITÉRIOS JUDICIAIS AFERIDOS DESFAVORAVELMENTE AO APELANTE QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em erro de tipo, pois, ficou demonstrado nos autos o prévio conhecimento do acusado acerca da idade da vítima, menor de quatorze anos, especialmente quando afirmou, ele próprio, nos autos o fato de que mantinha relacionamento anterior com a vítima e foi informado pelos familiares da vítima da sua idade.

A juntada do termo de declaração da vítima na fase recursal com a finalidade de amenizar o crime de estupro de praticado pelo apelante, em nada altera os fatos. Isto porque, ainda que se considerasse como verídicas as declarações da vítima, as provas anteriormente analisadas não deixam dúvidas de que o réu tinha conhecimento da verdadeira idade da menor, pois foi devidamente alertado por mais de uma vez sobre tal situação.

Restando caracterizada a continuidade delitiva nas provas coligidas nos autos, que revelam ter o apelante submetido a vítima a reiteradas práticas sexuais, sendo certo que a incerteza quanto ao número de infrações não tem o condão de afastar a causa de aumento do artigo 71 do CP.

Deve ser afastada a reincidência, pois os fatos que originaram a agravante ocorreram em 24 de junho de 2014, com transitou em julgado em 15 de março de 2015, mas o crime em apuração foi cometido, pela última vez, em 15 de agosto de 2013.

Inobstante ter sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena.

Impõe-se a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, eis que existem a pena definitiva foi superior a 08 (oito) anos de reclusão.”
(Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 13.6.2019 - www.tjmt.jus.br)

O acórdão transitou em julgado em 2.7.2019 (ID 47051997).

Pois bem.

A materialidade delitiva consubstanciada no exame de corpo de delito foi objeto de apreciação no julgamento da
Apelação Criminal N.U 0000897-57.2013.8.11.0077, de relatoria do i. Des. Rui Ramos Ribeiro.

Com efeito,
“a revisão criminal não se presta para rediscussão da prova dos autos, como se recurso fosse”
(TJMT, RC nº 1001053-21.2020.8.11.0000 -Relator: Des. Pedro Sakamoto - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 22.7.2020).

De toda sorte, o
requerente
admitiu, em Juízo, ter mantido relação sexual com a vítima, em mais de uma oportunidade (ID
47051997
).

O fato de constar do laudo pericial
“ruptura himenial antiga”
não enseja a absolvição do
requerente
, mormente ao se considerar que eventual experiência sexual anterior [da vítima] mostra-se irrelevante para a caracterização do estupro de vulnerável.

A propósito, destaca-se a Súmula 593 do c. STJ,
in verbis
:

“O crime de
estupro
de
vulnerável
se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

Logo, não se identifica contrariedade à evidência dos autos.

Quanto à alegação de provas novas, vejamos.

A
vítima [Graziela Neris C. Araújo] assinou declaração, em 27.3.2018, na qual noticiou, em síntese, ter mentido a idade para BRUNO DA SILVA SANTOS e, à época dos fatos, e sua
“compleição física era bastante desenvolvida, com feição de mulher”
(ID 43219487).

A
declaração posterior da vítima, colhida unilateralmente, não constitui prova hábil e juridicamente capaz de elidir responsabilidade penal (TJMT, RC N.U 1007747-06.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 30.3.2020).

Em sua vez, na audiência de justificação [realizada em 20.5.2020] a vítima afirmou que sua tia Adriana dos Santos Neris pediu ao requerente para se afastar dela, pois ela era “menor de idade”; não sabe se Adriana dos Santos Neris falou ao requerente sua idade; se relacionou com o requerente por alguns meses; o contato com o requerente era mantido através do celular de sua avó Maria José, a qual a viu entrando no veículo do requerente e pediu para ele se afastar dela; não tem como afirmar se sua idade foi revelada ao requerente, por sua avó, pois não ouviu a conversa; não contou ao requerente que tinha 13 (treze) anos; possuía porte físico superior à sua idade; as relações sexuais foram consentidas (IDs 73370472/43370473).

No mesmo ato, Claudinei dos Santos Neris, tio da vítima, narrou que, à época dos fatos, sua genitora Maria José [avó da vítima] foi até a Delegacia de Polícia
“pra retirar a queixa, porque não teria acontecido bem como foi falado, porque teria sido consentido”
; não sabe o que sua irmã Adriana dos Santos Neris e sua mãe Maria José falaram com o requerente, pois acompanhou tudo de longe; não tem conhecimento se Adriana dos Santos Neris

falou para o requerente que
Graziela Neris Cano de Araújo tinha 13 (treze) anos;
pela estatura física da vítima era possível pensar que ela tinha mais de 13 (treze) anos de idade; a vítima lhe contou não ter comentado sua idade com o requerente; (ID 43370470).

As declarações formalizadas em audiência de justificação demonstram que
, tanto a vítima quanto seu tio Claudinei dos Santos Neris, não ouviram as conversas entre os familiares da vítima [Adriana dos Santos Neris e Maria José] e o requerente, de modo que não podem garantir que ambas não lhe revelaram a idade da vítima.

Registre-se que
Claudinei dos Santos Neri sequer foi arrolado como testemunha na ação penal, de modo que não foi ouvido em qualquer fase processual.

A condenação
impugnada não se alicerçou apenas nas declarações prestadas pela vítima
Graziela Neris Cano de Araújo, mas nos relatos seguros de
Adriana dos Santos Neris e Maria José, sua tia e avó, respectivamente, as quais foram uníssonas em asseverar que pediram ao apelante para se afastar da vítima, justamente por ela possuir apenas 13 (treze) anos de idade.

As narrativas da vítima e de seu tio
Claudinei dos Santos Neri,
ainda que colhida em audiência de justificação,
não têm o condão de rescindir a sentença condenatória quando esta se funda em outros depoimentos que permaneceram inalterados acerca da materialidade e autoria delitiva (TJMT, RC N.U. 0142312-07.2009.8.11.00 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 31.8.2011).

Isso porque, a prova nova legitimadora da pretensão revisional deve ser imbuída de juízo de certeza quanto à inocência do requerente,
“deve ter valor decisivo, não bastando aquela que só debilite a prova do processo revidendo ou que cause dúvida no espírito do julgador”
(TJMT, RC N.U. 1005263-23.2017.8.11.0000 - Rel. Des. Paulo da Cunha - 7.12.2017).

Colhe-se, ainda, a lição de Edilson Mougenot Bonfim:

“E
xistindo nos autos outros elementos probatórios idôneos a embasar o decreto condenatório, resta prejudicado o pedido de revisão criminal com apoio na alegação de prova falsa, já que esta não constitui a única razão de decidir”
(Código de processo penal anotado, 4 ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 1174).

Nesse quadro, a sentença condenatória deve ser mantida incólume.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020